Tribunal: TJPA
Processo: 0000139-06.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000139-06.2016.8.14.0040

APELANTE: CARLITO LINDRA DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, C/C ART. 147, DO CPB. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data atual, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e encerrada ao quarto dia do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CARLITO LINDRA DOS ANJOS, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, pela prática do delito tipificado no artigo 129, §9°, c/c art. 147, ambos do Código Penal c/c o art. 7°, I, Lei n° 11.340/2006.

Narra a denúncia, ao ID 9576452, que no dia 29.12.2015, por volta das 14h30min, o denunciado CARLITO LINDRA DOS ANJOS ameaçou e agrediu fisicamente a Sra. MARIA LÚCIA SILVA DOS SANTOS, sua ex-companheira.

Extrai-se dos autos que no dia e hora acima mencionados, a vítima estava em sua residência, ocasião em que o denunciado agrediu a mesma, deferindo-lhe um soco na boca causando ferimento.

Depreende-se dos autos, que a vítima e o denunciado estão separados há aproximadamente 04 (quatro) anos, sendo que em dezembro de 2015 o mesmo foi até a residência da vítima e ameaçou matá-la, caso a mesma não o aceitasse em sua residência.

Diante disso, a vítima acionou uma guarnição policial.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou a prática delitiva.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio do depoimento da vítima, das testemunhas e o Laudo de Lesão Corporal a ser juntado aos autos.

Em razões recursais, ao ID 9576455, pugna a defesa, pela absolvição ante a ausência de prova de autoria delitiva.

Subsidiariamente, sobrestamento do mandado de prisão preventiva.

Em contrarrazões, ao ID 9576455, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo TOTAL IMPROVIMENTO do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, o 2° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, pronunciou-se pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto pelo réu Carlito Lindra dos Santos.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data da publicação da sentença até o presente momento, levando-se em consideração o quantum da pena aplicada em concreto.

Assim, com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de detenção, e levando-se em consideração que o decisum transitou em julgado para a acusação, tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o inciso V do art. 109 do CPB.

Assim, observa-se que, entre a data da publicação da sentença (20.02.2018), às fls. 124 dos autos digitais até a data de distribuição destes autos à minha relatoria (06.06.2022), às fls. 171 dos autos digitais, já se passaram mais de 04 (quatro) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes, DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante CARLITO LINDRA DOS ANJOS, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/11/2022